Tribunal: TJMT
Processo: 1006019-38.2019.8.11.0040
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006019-38.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO EDUARDO CARDOZO DALTO - CPF: 813.362.171-20 (RECORRENTE), CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.371.191-40 (ADVOGADO), SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA - CNPJ: 08.734.721/0001-37 (RECORRIDO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLATONISTA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO – PLEITO DE ALTERAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – ALTERAÇÃO DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Com relação a correção monetária e os juros a serem aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE, estabeleceu que os valores serão atualizados monetariamente segundo o IPCA-E e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, razão pela qual o recurso deve ser provido.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo Estado de Mato Grosso, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, para condenar os promovidos, solidariamente, ao pagamento de valores referentes a serviços prestados pelo promovente como médico plantonista no Hospital Regional de Sorriso/MT, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo
procedente
o pedido formulado na inicial para o fim específico de condenar os requeridos, solidariamente, a pagarem ao autor o valor de R$ 27.471,38 (vinte e sete mil e quatrocentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos), corrigido pelo INPC, desde a propositura da ação, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios
[2]
.

O Estado de Mato Grosso, nas razoes recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que no caso de juros moratórios quanto a débitos não tributários da Fazenda Pública, deve ser aplicado o art. 1º-F, da lei nº 9.494/97, bem como que a correção monetária das condenações à Fazenda Pública deve ser capaz de refletir a variação de preços da economia, estabelecendo o IPCA-E como o índice de correção monetária.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, alterando os juros e a correção monetária.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se trata de ação de cobrança, em que o promovente pleiteia o recebimento de valores referentes a serviços prestados como médico plantonista no Hospital Regional de Sorriso/MT.

Tal como mencionado na sentença, houve a juntada de documentos demonstrando a realização de procedimentos pelo médico de dezembro/2018 a janeiro/2019, bem como livros de presença no pronto atendimento e na UTI, sendo fato confessado nos autos a ausência de pagamento.

O Estado de Mato Grosso, ora recorrente, se insurge tão somente quanto à incidência dos juros e da correção monetária estabelecidos na sentença.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido, posto que tanto os juros quanto a correção monetária não foram fixados corretamente na sentença.

Acerca do tema, ressalto que no julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09
; e

2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Portanto, o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

Considerando a decisão proferida pelo STF, a correção monetária deve incidir pelo IPCA-E, e os juros de mora, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, por se tratar de relação jurídica não tributária. No que se referem aos juros moratórios, estes deverão incidir a partir da citação.

Cito precedentes da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso nesse sentido:

FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2.º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS RECONHECIDO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

8. Nas condenações proferidas contra a Fazenda Pública de natureza não tributária à correção monetária - devida desde a constituição do título extrajudicial -, considerando a modulação dos efeitos da ADI 4425/DF pelo STF, no dia 25/03/2015, devem ser observados os seguintes parâmetros e períodos: 1) Até o advento da Lei n.º 11.960/2009 (30/06/2009), deverá ser corrigidos monetariamente pelo índice INPC e, 2) A partir de 30/06/2009 e até 25/03/2015 (data da modulação dos efeitos da ADI), a ser aplicado o artigo 1.º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pelo artigo 5.º da Lei 11.960/2009, incidindo os índices oficiais de remuneração básica (Taxa Referencial); 3) Posteriormente a 25/03/2015, deverá incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). No tocante aos juros moratórios serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação, nos termos do no artigo 219 do CPC.

9. Sentença parcialmente reformada.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1003216-10.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE
20/05/2021
).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2º, DA CF/88 – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS – ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90 –
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS EM CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRECEDENTES DO STF E STJ
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1060319-44.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 08/07/2021, Publicado no DJE
09/07/2021
).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito DOU-LHE PROVIMENTO para modificar a correção monetária, a qual deverá incidir segundo o IPCA-E, a partir da data da constituição do crédito, e os juros moratórios que deverão incidir segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021